Tribunal: TJSP
Processo: 1003125-54.2025.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelação – Servidor público aposentado diagnosticado, em 2022, como portador de carcinoma basocelular na região pré-auricular direita – Pretensão de concessão da isenção tributária prevista no artigo 6o, XIV da Lei Federal no 7.713/1988 – Incontroversa existência da neoplasia maligna – Súmula no 627 do STJ que dispensa a contemporaneidade do sintoma – Súmula no 598 do STJ que não vincula o

Ementa:
Apelação – Servidor público aposentado diagnosticado, em 2022, como portador de carcinoma basocelular na região pré-auricular direita – Pretensão de concessão da isenção tributária prevista no artigo 6o, XIV da Lei Federal no 7.713/1988 – Incontroversa existência da neoplasia maligna – Súmula no 627 do STJ que dispensa a contemporaneidade do sintoma – Súmula no 598 do STJ que não vincula o benefício ao laudo médico oficial – Posição dominante desta C. Câmara e também desta E. Corte – Restituição que deve se pautar integralmente pela taxa Selic, mesmo índice que a Fazenda utiliza para remunerar os créditos tributários – Recurso do Estado desprovido, com ressalva de posição pessoal.